Tribunal: TCU
Processo: 034.811/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) sobre os indícios de irregularidades em instituições para o acolhimento de pessoas com deficiência que receberam, para a sua manutenção e funcionamento, recursos federais do então Ministério do Desenvolvimento Social, em possível afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1o da Constituição Federal de 1988 e no art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) sobre os indícios de irregularidade em instituições recebedoras, para a sua manutenção e funcionamento, de recursos federais aportados pelo então Ministério do Desenvolvimento Social para o acolhimento de pessoas com deficiência ante a eventual afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1o, III, da Constituição de 1988 e no art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, III, para, no mérito, anotar a sua procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, como o eventual sucessor do então Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Cidadania adote as seguintes medidas: 9.2.1. avalie e aperfeiçoe a sistemática de fiscalização dos recursos federais repassados às instituições de acolhimento de pessoas com deficiência para identificar as fragilidades e assegurar a maior eficácia na aplicação dos recursos transferidos, em sintonia com o art. 1o, III, da CF88 e o art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, devendo informar o TCU, nos relatórios anuais de gestão, sobre os resultados apurados e as respectivas providências corretivas adotadas; 9.2.2. delineie os correspondentes planos de supervisão espontânea ordinária com vistas a assegurar a regular aplicação dos recursos públicos destinados às instituições de acolhimento de pessoas com deficiência, devendo ser implementados, com a periodicidade semestral ou anual, em função da necessidade identificada por meio da avaliação sobre a sistemática de fiscalização dos recursos federais repassados, como indicado pelo item 9.2.1 deste Acórdão, além de exigir que os conselhos de assistência social informem, em tópicos específicos nos relatórios periódicos de fiscalização, a qualidade dos serviços prestados pelas entidades privadas de assistência social com o especial foco sobre as condições degradantes ou desumanas nas respectivas instalações, em sintonia com o art. 1o, III, da CF88 e o art. 1o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 9.2.3. faça constar, nos relatórios de gestão a serem apresentados, em cada exercício, ao TCU, a detalhada relação das entidades beneficentes de assistência social fiscalizadas ordinária e extraordinariamente durante o correspondente período, identificando inclusive, entre outras relevantes informações, as irregularidades encontradas, além de, nos referidos relatórios, reportar as correspondentes falhas e informações, com a adoção das respectivas soluções, como indicado pelos itens 9.2.1 e 9.2.2 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Ministério da Cidadania, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão, destacando que, além da verificação sobre a regularidade, ou não, dos respectivos dispêndios, a eficiência na aplicação dos recursos públicos deveria ensejar a avaliação do efetivo proveito para a coletividade, tendo a relevância dessa medida restado majorada em face da verificação de que, até dezembro de 2018, o referido órgão federal teria instaurado apenas 1 (um) processo de supervisão espontânea ordinária por parte do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) sobre determinada entidade acolhedora de pessoas com deficiência para a subjacente verificação sobre a manutenção do cumprimento dos requisitos exigíveis na certificação; sem prejuízo de ressaltar que, para além de a relação sobre as entidades beneficentes de assistência social fiscalizadas ser apresentada no Relatório de Gestão do Ministério da Cidadania, subsistiria a essencial necessidade de a sistemática de fiscalização ser periodicamente reavaliada, ante a subjacente execução dos planos de supervisão, com vistas a garantir o desejável grau de razoabilidade sobre a eficácia e a efetividade da aplicação dos correspondentes recursos federais; 9.4. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados e à Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência no Senado Federal, para ciência e eventuais providências; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover a futura autuação do processo de monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.